Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO ORA SANADA: RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À MAJORAÇÃO DA PARCELA JÁ RECEBIDA PELA EMBARGADA ENTRE 2016 E 2018. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA EXPRESSA APRECIAÇÃO DA ESPECÍFICA ALEGAÇÃO RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL.

I. Rejeitada a preliminar de “ausência de interesse de agir” suscitada pela embargada em contrarrazões, porquanto evidenciado o interesse da parte ora embargante no aclaramento da decisão prolatada por esta 3a Turma Recursal.

II. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere ao limite constitucional de gastos com pessoal e a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste (violação ao art. 169, § 1° da Constituição Federal.

III. Constatada a omissão do acórdão ora revisto que não teria se manifestado acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864).

IV. Desse modo, acolhem-se parcialmente os embargos declaratórios, tão somente para fazer constar na decisão originária (acórdão 1397261) que a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração – por lei distrital – da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018) não se amolda ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864).

V. No mais, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VII. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do “item IV” da presente ementa.